Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-34.2023.8.11.0040
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002169-34.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO APARECIDO BUENO FELIZARDO - CPF: 030.370.449-77 (APELANTE), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), BRUNO DORIGON (ASSISTENTE), LEONARDO GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), LEANDRO REGIS DE SOUZA LIMA (ASSISTENTE), ELIAQUIM (ASSISTENTE), D. MESQUITA (ASSISTENTE), J. ARIMATEIA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO APARECIDO BUENO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – PELITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA A ENSEJAR A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO – PRECEDENTES – RESTITUIÇÃO DE CAMINHÃO E DE SEMIREBOQUE – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DOS BENS NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

A negativação das circunstâncias judiciais, em razão da elevada quantia da droga apreendida, de sua natureza deletéria e da forma de acondicionamento do entorpecente, é justificável e autoriza a elevação da pena-base para patamar acima do mínimo legal.

O realização do transporte de aproximadamente 550 (quinhentos e cinquenta) quilos de cocaína, droga cujo valor é estimado em cerca de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), demonstra a vinculação do agente com organização criminosa, impedindo o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu benefício.

A existência de circunstância judicial desfavorável, referente à grande quantidade e diversidade de droga, justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do CP, o que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza bis in idem.

A detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se simplesmente ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda uma análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP, porquanto, ainda que operado o desconto da pena em razão do tempo de prisão provisória, o regime prisional inicialmente mais gravoso decorre de fundamentação própria, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas.

Demonstrado que o caminhão e o semirreboque apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002169-34.2023.8.11.0040

APELANTE: MARIO APARECIDO BUENO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mario Aparecido Bueno Felizardo
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo nº 1002169-34.2023.8.11.0040, cujos termos lhe impuseram a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 179996974).

Inconformado,
Mario Aparecido Bueno Felizardo
interpôs recurso de apelação (ID 179996980) e, em suas razões, pugnou (i) pela fixação da pena-base no mínimo legal, (ii) pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (iii) alteração do regime inicial de cumprimento de pena, (iv) aplicação da detração e (v) restituição do veículo VOLVO/FH 440 6X2T, de placa ASX8F94/PR, cor branca; RENAVAM: 00229591752; e o semirreboque SR RANDON SR BA, de placa CUE5837/PR; RENAVAM: 00305486330 (ID 179996987).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 179996991).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 186050767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO APARECIDO BUENO FELIZARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Mario Aparecido Bueno Felizardo
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 23h55m, na via pública, notadamente na Rodovia MT 010, zona rural da cidade de Ipiranga do Norte/MT,
Mario Aparecido Bueno Felizardo
transportava, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
quinhentos tabletes de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo de perícia criminal federal)
” (ID 180001029).

A narrativa ministerial relata que “
no dia dos fatos, agentes da Polícia Rodoviária Federal foram comunicados, por intermédio de denúncia anônima, no sentido de que o condutor de um determinado caminhão transportava substância entorpecente para fins de comercialização
” (ID 180001029).

Informou-se que “
os agentes policiais empreenderam as diligências pertinentes e deslocaram-se até a Rodovia MT 010 (zona rural da cidade de Ipiranga do Norte/MT) para fins de apuração. Consta que os policiais rodoviários federais, num determinado instante, avistaram o caminhão que havia sido descrito (objeto da denúncia anônima) estacionado às margens da rodovia. Na sequência, os agentes policiais abordaram
Mario Aparecido Bueno Felizardo
(motorista do caminhão), cujo condutor encontrava-se no interior do veículo automotor
” (ID 180001029).

Por fim, sublinhou-se que “
no desdobramento da diligência policial, os agentes da lei encontraram e apreenderam 500 (quinhentos) tabletes de cocaína, cujo entorpecente encontrava-se escondido no compartimento da carroceria do semirreboque do veículo automotor conduzido por
Mario Aparecido Bueno Felizardo
. A partir daí, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito
” (ID 180001029).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos colhidos no auto de prisão de prisão em flagrante 2023.0013485-DPF/SIC/MT, notadamente nas declarações dos policiais rodoviários federais
Bruno Dorigon
(ID 179996924 – pp. 05/06) e
Leonardo Gomes da Silva
(ID 179996924 – pp. 07/08), no termo de apreensão nº 731350/2023 (ID 179996924 – pp. 13/14), nas informações do boletim de ocorrência nº 3157792230223235507 (ID 179996924 – pp. 41/54) e no interrogatório do apelante
Mario Aparecido Bueno Felizardo
(ID 179996924 – pp. 09/10).

Em seu interrogatório na fase
policial
o apelante
confessou a prática do crime de tráfico de drogas,
relatando que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após a entrega da droga (ID 179996924 – pp. 09/10).

O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 026/2023-NUTEC/DPF/SIC/MT atestou a apreensão de
500 (quinhentos) tabletes
, com massa total de aproximadamente
550 (quinhentos e cinquenta quilogramas
) de
cocaína
(ID 179996924 – pp. 30/32). A natureza do entorpecente foi devidamente confirmada pelo Laudo nº 171/2023 – SETEC/SR/PF/MT (ID 180001017).

Por sua vez, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 045/2023 – NUTEC/DPF/SIC/MT atestou que o veículo VOLVO/FH 440 6X2T, de placa ASX8F94/PR, cor branca; RENAVAM: 00229591752; e o semirreboque SR RANDON SR BA, de placa CUE5837/PR; RENAVAM: 00305486330
sofreu adaptação de suas características originais para que pudesse dissimular o transporte de produtos, substâncias e mercadorias
. O referido laudo avaliou o caminhão apreendido em R$ 226.445,00 (duzentos e vinte e seis mil quatrocentos e quarenta e cinco reais) e o semirreboque em R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) – ID 180001023.

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva das testemunhas PRF
Felipe Dias Mesquit
a, PRF
José de Arimateia Ferreira
, PRF
Leonardo Gomes da Silva
, PRF
Eliaquim Alves
e PRF
Leandro Regis de Sousa Lima
, assim como ao interrogatório do apelante
Mario Aparecido Bueno Felizardo
que, nesta nova oportunidade,
reiterou a sua confissão
[1]
.

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que ensejou a interposição deste recurso de apelação, onde se pretende discutir aspectos relativos à dosagem da pena, regime inicial de cumprimento da reprimenda e destinação do caminhão e semirreboque apreendidos (ID 179996987).

Ante a diversidade de matérias aventadas, passo à análise de cada uma das matérias recursais.

- Dos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, alteração do regime prisional e aplicação da detração.

Em relação à fixação da
pena-base no mínimo legal
, o apelante
Mario Aparecido Bueno Felizardo
argumentou que o juízo de primeiro grau não considerou os bons antecedentes e a sua primariedade, alegando que não há circunstâncias judiciais negativas a permitirem a fixação da reprimenda basilar acima do mínimo legal.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, a demonstração da primariedade e dos bons antecedentes do agente
não se constituiu como elementos a favorecer o agente, na medida em que a inexistência de histórico criminal não se apresenta como qualidade do agente, mas sim como obrigação de todos os membros da sociedade
.

Em segundo lugar, o juízo de primeiro grau bem pontuou que as
circunstâncias do crime
e a
culpabilidade
do agente lhe desfavorecem, conforme argumentos citados na sentença e abaixo citados:

-
Culpabilidade
– “Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade do réu desponta em grau elevado. É que, ao cotejar o acervo de informações encartadas no processo, principalmente do conteúdo laudo pericial, depreende-se que o núcleo essencial do comportamento criminoso centralizou-se na ação de transportar grande quantidade de drogas,
aproximadamente 550 kg (quinhentos e cinquenta quilos de cocaína)
, e que
detém intenso potencial lesivo/ofensivo
. Dessa feita, entendo que as circunstâncias que envolveram os fatos externam uma maior intensidade de reprovação social sobre a moduladora relativa à culpabilidade” (ID 179996974).

- Circunstâncias do crime
– “Sob outro ponto de vista, compulsando o acervo de provas produzidas no processo, depreende-se que a ação criminosa
concretizou-se por intermédio do concurso eventual de agentes e que a forma e a metodologia de acondicionamento — a droga, objeto do ato de apreensão, estava acondicionada em 500 (quinhentos) tabletes, vedados de maneira a impossibilitar a sua localização, pois estavam escondidos dentro de um fundo falso especificamente criado para o transporte de entorpecentes, demonstra alto grau de “profissionalismo” dos agentes envolvidos
, o quê merece valoração mais intensa de reprovação e, por via de consequência, faz com que as circunstâncias do crime devem ser avaliadas em desfavor do acusado” (ID 179996974).

Sendo assim, tem-se que o juízo de primeiro grau, ao proceder à análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não apenas as aferiu adequadamente, como procedeu à correta negativação de duas delas, o que levou à elevação da reprimenda basilar.

Deste modo, nenhum reparo há de ser feito neste ponto, não havendo falar-se em possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

Naquilo que concerne ao
pedido de aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
, o apelante alega que todos os requisitos necessários à sua aplicação estão presentes, reitera sua confissão e sublinha que sua primariedade e bons antecedentes demonstra que não se dedica à prática de delitos.

Em que pese os argumentos trazidos pela combativa defesa, é certo que o apelante não faz jus à minoração de sua reprimenda.

Conforme descrito nos autos, o apelante foi preso em flagrante promovendo o transporte de
550 (quinhentos e cinquenta) quilos de cocaína
–
carga de elevada importância econômica que demonstra a vinculação do apelante com relevante organização criminosa
.

Frise-se que de acordo com o estudo
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
, em publicação realizada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime – UNODC Brasil, no âmbito do Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas
[2]
, constatou que o preço do quilograma de
cloridrato de cocaína
no estado de Mato Grosso alcança R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais)
[3]
.

Ou seja, a carga transportada pelo apelante possuía valor estimado em mais de R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais).

Informe-se ainda, que o valor da carga, segundo outras estimativas poderia ser bem superior. Isso porque, de acordo com estimativa do Governo Federal, o quilo da cocaína está avaliada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
[4]
ou R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
[5]
.

Independente do parâmetro adotado, nenhuma dúvida resta quanto ao imenso valor da carga transportada.

Assim, qualquer que seja o valor considerado, está demonstrado que a organização responsável pela aquisição da droga é dotada de grande capacidade financeira, pois, de outra forma, jamais teria acesso a tamanha monta de entorpecente. Ademais, tamanha quantidade de entorpecente, cujo valor alcança cifras milionárias, jamais seria confiada a uma pessoa sem um mínimo envolvimento com a referida organização criminosa.

E tudo isso impede a aplicação da minorante descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em benefício do apelante.

Assim sendo, nenhuma alteração há de ser feita no
quantum
da pena aplicada em desfavor do apelante.

Naquilo que se refere ao pedido de
alteração do regime
fechado
para o
semiaberto
, melhor sorte não ampara o apelante.

Conquanto a pena imposta não tenha ultrapassado 08 (oito) anos e o apelante não seja reincidente
[6]
, a
existências de circunstâncias judiciais negativas
e a
elevada quantidade de droga apreendida
, autorizam a fixação do regime inicial fechado.

Neste sentido: “
a existência de circunstância judicial desfavorável, referente à grande quantidade e diversidade de droga, justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do CP, o que, conforme a jurisprudência desta Corte,
não caracteriza bis in idem
” (AgRg no AREsp n. 2.357.004/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023).

Na
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
vige o mesmo entendimento: “
O quantum da pena, superior a 4 anos de reclusão, e a expressiva quantidade da droga justificam a fixação do regime inicial fechado
” (AgRg no HC n. 834.601/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Embora o apelante tenha feito observações a respeito dos motivos elencados pelo juízo de primeiro grau para manutenção de sua prisão, aqueles argumentos não se confundem com os estabelecidos para a fixação do regime prisional, vez que as prisões cautelares e pena não se confundem.

Logo, quando a sentença registra que a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais autoriza a imposição de regime prisional mais rigoroso, tem-se que o juízo de primeiro grau agiu com absoluta correção e sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Por fim, a respeito da detração, conquanto o apelante tenha permanecido preso no curso da instrução processual, o tempo de sua prisão processual não é capaz de levar à alteração do regime prisional imposto na sentença –
razão pela qual não há falar-se em possibilidade de reconhecimento do abatimento da pena neste momento
.

A respeito da matéria:

“A detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se simplesmente ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda uma análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP, porquanto, ainda que operado o desconto da pena em razão do tempo de prisão provisória, o regime prisional inicialmente mais gravoso decorre de fundamentação própria, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas” (AgRg no HC n. 853.662/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Desta forma, não acolho os pleitos formulado pelo apelante em relação à sua reprimenda.

- Do pedido de afastamento do perdimento do veículo apreendido
.

Em seu derradeiro argumento, o apelante alega que o caminhão e o semirreboque apreendidos no momento de sua prisão e flagrante, os quais foram objeto de perdimento na sentença, são seus únicos meios de subsistência. Alega que sempre exerceu a profissão de caminhoneiro e que depende destes bem para o exercício de atividades laborais a lhe garantir a subsistência.

No ponto, mencionou a sentença:

“Pois bem, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, ao dissecar as nuances que circundam os fatos submetidos à apreciação, depreende-se que o caminhão trator VOLVO/FH 440 6X2T, de placa ASX8F94, cor branca; e o semirreboque SR RANDON SR BA, de placa CUE5837, de cor branca FORD/F-350P, apreendido em poder do réu, guarda íntima conexão com a atividade de tráfico de entorpecentes, na exata medida em que era utilizado para o transporte de entorpecentes. Dessa feita, levando-se por linha de estima a ideia de que os objetos, fruto do ato de apreensão, derivam como resultado direto das operações de tráfico ilícito de entorpecentes vivificadas por parte do acusado, com esteio no conteúdo normativo do art. 5.º, incisos XLV e XLVI, alínea ‘b’ e art. 243, parágrafo único, ambos da CRFB/88 e art. 63 da Lei n.º 11.343/2006, Determino o perdimento do veículo à SENAD”.

A sentença é irreparável, na medida em que ficou devidamente demonstrado que o caminhão e semirreboque indicado nos autos foram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, tudo a justificar o perdimento dos mencionados bens.

Quanto ao tema: “
Demonstrado que o caminhão e o semirreboque apreendidos eram utilizados para a prática ou como produtos do narcotráfico, imperiosa é a decretação de seu perdimento em favor da União
” (N.U 1014927-33.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

[1]
Em juízo, o apelante
confessou
“
ter aceitado uma proposta de um indivíduo não identificado, que o abordou em Maringá/PR, para realizar o transporte de entorpecente. Que para tanto, deveria ir até a cidade de Juína no dia 22 de fevereiro, sendo que receberia pelo transporte o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Declarou que veio para Juína no dia combinado e deixou o caminhão no local indicado (Posto Paineira), voltando somente no dia seguinte. Que dentro do veículo encontrou um envelope, com orientação para vir carregar caroço de algodão em Ipiranga no Norte, sendo que somente saberia o destino do entorpecente depois que recebesse a nota da referida empresa, o que não ocorreu, já que foi preso antes de recebê-la. Assim, não foi quem cuidou de todas as providências para fazer o “mocó” e lá armazenar o entorpecente
” (extrato da sentença – ID 179996973).

[2]
O CdE é fruto de parceria entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

[3]
A respeito da pesquisa, confira-se: https://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2022/12/estudo-sobre-mercado-de-drogas-ilcitas-no-brasi.html

[4]
Informação retirada de
https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias_anteriores/estaduais/rondonia/maio-22/em-guajara-mirim-ro-prf-apreende-8-kg-de-cocaina-e-5-kg-maconha
. Acesso em 30/10/2023.

[5]

https://www.agazeta.com.br/es/policia/prf-apreende-mais-de-r-1-milhao-em-pasta-base-de-cocaina-na-serra-0921
. Acesso em 30/10/2023.

[6]
O apelante foi condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, fixado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023